Tribunal: TJDFT
Processo: 0708618-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708618-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de Ação Ordinária (Processo n° 0700850-55.2021.8.07.0018) ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL (réu), indeferiu o pedido de tutela de evidência (ID 24312460 - Págs. 70/72). Em suas razões recursais (ID 24311254), a agravante registra que a decisão agravada indeferiu o pleito liminar, sob os fundamentos de que (i) os requisitos do artigo 311, inciso II, do Código de Processo Civil, não estariam preenchidos, porque a medida seria incabível neste processo dada a natureza complexa da pretensão formulada; (ii) as exigências de vistoria anual e pagamento de taxa teriam fundamento no artigo 8o, da Lei no 5.691/2017, regulado pelo Decreto no 38.258/2017; (iii) o artigo 11-A, da Lei Federal no 12.587/2012, autorizaria o Distrito Federal a disciplinar a matéria nos limites de seu território; e (iv) que as disposições legislativas atacadas no pleito não violam os entendimentos firmados nos julgamentos mencionados na inicial. Aduz que, no entanto, não há norma, federal ou distrital, que condicione a obtenção do Certificado Anual de Autorização (CAA) à realização de inspeção veicular anual específica, e que o artigo 8o, da Lei Distrital no 5.691/2017, limita-se a instituir o recolhimento de taxa de autorização ou renovação anual de operação – sem mencionar a exigência de inspeção veicular. Acrescenta que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.054.110, firmou o entendimento de que os artigos 11-A e 11-B, da Lei no 12.587/2012, permitem tão somente que os municípios e o Distrito Federal regulamentem a atividade nos limites fixados na Lei Federal, sem a criação de requisitos adicionais. Alegam que o Decreto e Portarias objeto dos autos criaram exigência em confronto com a legislação federal sobre a matéria. Discorre que a atividade da Uber é a intermediação entre motoristas interessados em prestar atividade de transporte individual e passageiros interessados em fruir da referida atividade. Ressalta que essa modalidade de transporte foi disciplinada pela Lei Federal no 13.640/2018, que reconheceu sua autonomia e distinção em relação ao serviço de utilidade pública prestado pelos táxis, que é exercido mediante delegação do Poder Público e pode ser oferecido diretamente nas vias públicas, sem relação contratual prévia entre as partes. Aponta que o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e em sede de repercussão geral, assentou a invalidade de leis locais que proíbam o transporte individual privado ou criem restrições não contempladas na legislação federal, rompendo com a uniformidade das regras nacionais em prejuízo da concorrência e da própria mobilidade urbana e que, no mesmo sentido, já se manifestou este TJDFT. Argumenta que, contrariando o entendimento jurisprudencial firmado quanto à matéria, o DISTRITO FEDERAL condicionou a obtenção do Certificado Anual de Autorização (CAA), documento necessário à regularidade das operações da UBER, à realização de inspeção veicular anual no âmbito da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (SEMOB), por meio do Decreto no 38.258/2017 e das Portarias no 55/2017, 57/2017 e 81/2017. Informa que os aludidos atos normativos atribuíram competência à SEMOB para a fiscalização do cumprimento da exigência e aplicação de advertência, multa, suspensão ou cassação da autorização para prestação do serviço no Distrito Federal. Afirma que a Lei no 5.691/2017 não prevê a obrigatoriedade de inspeção veicular adicional, que consiste na verificação de adequação dos veículos às condições estruturais, de segurança e de conforto exigidas, bem como de conformidade com os demais critérios estipulados no regramento vigente para a prestação de serviço de transporte de passageiros. Enfatiza que o Decreto no 38.258/2017 e a Portaria no 57/2017, no que diz respeito à tal exigência, não encontram amparo na Lei no 5.691/2017. Defende que os dispositivos tratam de obrigações distintas: enquanto a Lei Distrital trata do recolhimento prévio da taxa de autorização ou de renovação anual de operação, o Decreto institui novo requisito para o uso de veículo em serviço de transporte individual privado de passageiro no DF, que é a inspeção veicular. Ressalta que a Lei Federal no 13.640/2018 não autoriza a criação de requisitos adicionais para o exercício do serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros no Distrito Federal, de modo que o artigo 8o, da Lei Distrital no 5.691/2016, não poderia ter o alcance sugerido pelo magistrado de origem. Adiciona que a Constituição Federal, nas matérias enumeradas nos artigos 21 e 22, atribui à União Federal as competências materiais e legislativas privativas, em caráter taxativo, o que exclui a competência estadual e municipal, ressalvada a hipótese prevista no artigo 22, parágrafo único, que permite que lei complementar autorize os Estados a legislarem sobre questões específicas das matérias nele relacionadas. Consigna que, nos termos do artigo 21, inciso XX, da Constituição Federal, compete à União instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive, habitação, saneamento básico e transportes urbanos, e que o artigo 22 estabelece duas competências legislativas privativas pertinentes à matéria, de modo que, por força do inciso IX, cabe à União fixar as diretrizes da política nacional de transportes. Aponta que o inciso XI, de forma mais objetiva, determina que compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte. Destaca jurisprudência em favor de sua tese. Anota que, no exercício da competência privativa para legislar sobre trânsito e transporte, a União editou a Lei no 12.587/2012, que dispõe sobre mobilidade urbana e que, após o advento do transporte individual privado associado a aplicativo de internet e, com o objetivo de afastar restrições locais indevidas, a União editou a Lei no 13.640/2018, que alterou a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Adverte que a lei federal contemplou o transporte remunerado privado individual de passageiros como uma atividade econômica em sentido estrito e enumerou os requisitos para exercício dessa modalidade de transporte, no que não se inclui a exigência de inspeção veicular. Sustenta que, especificamente em relação à inspeção veicular adicional, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade formal da exigência. Transcreve trechos do RE 1.275.708 e RE 1.282.824. Alega que, ao disciplinar os princípios gerais da atividade econômica, o artigo 170, parágrafo único, da Constituição Federal, assegura a todos o livre exercício de qualquer atividade privada, independentemente de autorização do Poder Público, salvo nos casos previstos em lei, de sorte que a imposição de condicionantes à realização de atividades privadas, que caracteriza o exercício do poder de polícia pela Administração Pública, exige que elas tenham sido previamente aprovadas pelo legislador competente, sejam compatíveis com os demais princípios constitucionais e busquem o interesse público. Acrescenta que, ainda que o Distrito Federal tivesse competência para instituir requisitos adicionais para o transporte privado individual, a imposição de uma inspeção distrital seria inadequada, desnecessária e desproporcional. Por fim, defende o preenchimento dos requisitos do artigo 311, do Código de Processo Civil, para fins de deferimento do pedido de tutela de evidência. Pede o deferimento de liminar, para concessão de tutela de evidência, a fim de determinar ao agravado que se abstenha de aplicar à agravante qualquer espécie de sanção pelo alegado descumprimento da exigência de inspeção veicular prevista no Decreto no 38.258/2017 e nas Portarias no 55, 57 e 81, de 2017, do Distrito Federal. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 24312461). É a síntese do necessário. Decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pela agravante. A agravante formula pedido de concessão de tutela da evidência, com fundamento no disposto no artigo 311, inciso II, do Código de Processo Civil, que estabelece o seguinte: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Com efeito, para que haja o deferimento da tutela pleiteada, ficam dispensados os requisitos de demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Contudo, resta claro no dispositivo processual o requisito de probabilidade de existência do direito alegado pelo autor, que demanda não somente a comprovação dos fatos alegados, mas, também, a prova de que a tese jurídica tem amparo em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. No presente caso, verifica-se que os julgados apontados pela agravante, em sede de repercussão geral, não analisam o direito específico vindicado na causa, mas apenas firmam o entendimento de que, no exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal. Os demais julgados destacados nas razões recursais também não cumprem o requisito legal. Destarte, além da ausência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, é certo que a questão demanda a devida instrução probatória para esclarecimentos dos fatos narrados, o que é inadmissível em sede de agravo de instrumento. Portanto, ausente a probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 24 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator